Tribunal: TJES
Processo: 5004985-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004985-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO LUIZ ZANETTI
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CESSADO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS. PERICULUM IN MORA. AUSENTE.
PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.
2.
O benefício previdenciário que se pretende restabelecer foi cessado em
30.11.2019
e, somente agora, passado mais de 03 (três) anos, é que o beneficiário busca o seu direito, circunstância que obsta o deferimento da excepcionalidade da medida.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004985-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO LUIZ ZANETTI

AGRAVAD
O
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Luiz Zanetti em razão da Decisão de id 21705012 – processo referência –, por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Itaguaçu (ES), indeferiu o pedido liminar, em razão de não restar evidenciado o
periculum in mora
.

Nas razões recursais de id 4961110 o Agravante pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso alegando, em síntese, que
(1)
a suspensão do pagamento do benefício previdenciário ocorreu sem a prévia reavaliação médico-pericial;
(2)
seu quadro clínico é de incapacidade laborativa definitiva;
(3)
“
o agravante não ficou parado no tempo entre a data do cancelamento do auxílio-doença acidentário e a data de propositura da demanda
” – cerca de 03 (três) anos.

Afirma a parte autora, ora Agravante, que teve deferido auxílio-doença acidentário em 11.07.2014, o qual foi cessado pelo Instituto Agravado em 30.11.209, momento em que cumpria Programa de Reabilitação Profissional iniciado em 24.08.2015, cessado, segundo o Autor, “
por falta de perícia médica a cargo da própria autarquia previdenciária
”.

O Magistrado “a quo” indeferiu o pedido de liminar, consubstanciado no fato da ausência do perigo da demora.

Pois bem. A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidos no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido, está o disposto no artigo 145, do CPC: “
Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito
, (...)”.

Na hipótese dos autos, 02 (dois) fatores impedem a concessão da medida pleiteado pelo Agravante.

O primeiro, como ressaltado na Decisão liminar deste Recurso, o benefício previdenciário que se pretende restabelecer foi cessado em
30.11.2019
e, somente agora, passado mais de 03 (três) anos, é que o beneficiário busca o seu direito, circunstância que obsta o deferimento da excepcionalidade de medida.

O segundo diz respeito ao fato de que nas ações que envolvem acidentes de trabalho (incapacidade), além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa, sendo imprescindível a realização da prova pericial.

Assim, inexistem nos autos elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto